Tribunal: TJMT
Processo: 0004625-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004625-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUZI RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 858.130.011-15 (APELADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO SUSPENSO – BEM ESSENCIAL – FATURAS EXORBITANTES – NÃO DEMOSNTRAÇÃO DE LEGALIDADE NO MEDIDOR - CORTE INDEVIDO - CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – OBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo dúvidas quanto ao corte indevido do fornecimento de água, resta evidente a prática de ato ilícito, motivo pelo qual a responsabilidade em indenizar pelo dano moral é medida que se impõe.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser ponderado as peculiaridades do caso concreto, sobretudo o grau de culpa e a finalidade de compensação, e em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por AGUAS CUIABA S.A., em face da r. sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c declaratória de Inexistência de débito, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada no 0004625-15.2016.8.11.0041, Cód. 1086814 movida por SUZI RIBEIRO DOS SANTOS, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Indenização por Danos Morais ajuizada por Suzi Ribeiro dos Santos em desfavor de CAB Cuiabá S/A Concessionaria de Serviço para: declarar indevido o débito das faturas de margo a setembro a dezembro de 2015, determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores e condenar ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros legais de 1% ac mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a título de danos morais; tornando definitiva concessão da liminar. Por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Sustenta a apelante que ‘não constatou qualquer irregularidade nas cobranças, conforme demonstrado em sede de contestação. Portanto, notoriamente a utilização do serviço de fornecimento de égua pela apelada, justifica o valor cobrado nas faturas reclamadas. Ocorre que foi realizada diversas vistorias no hidrômetro, bem como instalações externas no imóvel da Apelada, além de ter sido feita a substituição do hidrômetro, porém não foi encontrada qualquer irregularidade de responsabilidade da Apelante, tanto antes e após substituição do hidrômetro.’.

Aduz que as faturas questionadas no presente caso constam os valores do consumo de água e esgoto, bem como constam as parcelas referente ao acordo realizado pela Apelada.

Argumenta ainda que a parte Apelante não pode ser condenada por fatores alheios que não são de sua responsabilidade, tendo em vista que a parte das instalações externas do abastecimento de égua, bem corno funcionalidade do hidrômetro, estão em perfeito estado e levando em consideração o parcelamento realizado de responsabilidade da Apelada.

Afirma por fim, que resta comprovado que não houve prática de ato ilícito, portanto, não há prejuízo pautado na responsabilidade da Apelante.

Requer que o presente Recurso de Apelação conhecido e provido para o fim de anular a r. sentença, para reformar
in totum
a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, ainda, para reduzir o valor da indenização pelos danos morais.

Contrarrazões. (id. 72019470)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por AGUAS CUIABA S.A., em face da r. sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c declaratória de Inexistência de débito, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada no 0004625-15.2016.8.11.0041, Cód. 1086814 movida por SUZI RIBEIRO DOS SANTOS, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Indenização por Danos Morais ajuizada por Suzi Ribeiro dos Santos em desfavor de CAB Cuiabá S/A Concessionaria de Serviço para: declarar indevido o débito das faturas de margo a setembro a dezembro de 2015, determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores e condenar ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros legais de 1% ac mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a título de danos morais; tornando definitiva concessão da liminar. Por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se comporta reparo a decisão que condenou a apelante ao pagamento de indenização, a título de danos morais.

No presente caso, o magistrado sentenciante entendeu que era o caso de condenação por dano moral; nesse sentido, fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“(...)A remuneração pela prestação do serviço de fornecimento de égua e esgotamento sanitário não tem natureza jurídica tributária (taxa), mas constitui tarifa cujo valor deve guardar relação de proporcionalidade com o serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.

O autor logrou produzir prova do fato do serviço ao demonstrar a ocorrência de aumento desproporcional do consumo.

De outro turno, verifica-se que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, conforme exigido pelo artigo 373, inciso 3, do 1 e pelo artigo g, §1, do Código de Defesa do Consumidor.

Inegável a responsabilidade da concessionária demandada.

A requerida não demonstrou a regularidade do equipamento nem da medição do consumo, impondo-se o recálculo do cobrado nos meses impugnados.

O autor, por outro lado, tentou solucionar o problema junto à requerida, consoante comprovam os protocolos administrativos que instruem a inicial.

(...)

Nesse contexto, cabia a requerida demonstrar a inocorrência de excesso de consumo do autor. Inexistindo provas neste sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia.

Além disso, a suspensão do serviço foi utilizada como meio coercitivo para pagamento da cobrança ilegítima, o que se afigura reprovável. Além disso, não houve a prévia comunicação, o que torna a conduta ainda mais gravosa.

Nesse contexto, caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a desconstituição da fatura com valor superior à média de consumo, ensejando o faturamento da conta pela média das faturas anteriores.

(...)

Nesta senda, plenamente devida a imposição de sanção pecuniária à requerida para o fim de, ao menos, abrandar os momentos de angustia e frustração suportados indevidamente pelo autor.

Certo o dever de indenizar, no que concerne ao quantum, de se observar que a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, va1endo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da Vida e as peculiaridades de cada caso.

Por esta razão, considerando o Valor indevidamente inscrito, fixo a condenação do requerido em R$ 6.000,00(seis mil reais). (...)”.

Inicialmente, vale ressaltar que conforme o artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Assim, tratando-se de fornecimento de água este é um serviço público essencial, prestado por concessionária, que deve ser oferecido adequadamente, de forma eficiente e continua apenas podendo ser interrompido nos termos previstos na legislação, ou seja, em situação de emergência ou após prévio aviso.

Analisando o caso concreto, tenho, que a concessionária não agiu conforme os preceitos legais do artigo 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95, que dispõe acerca da prestação de serviços públicos, in verbis:

“Art. 6o - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. (...) § 3o - Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: (...) II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.” (grifos nossos)

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independente de culpa, sendo que o fornecedor somente poderá eximir-se da sua obrigação se comprovar as excludentes do parágrafo 3o do mencionado artigo.

Nos termos do § 3o, do citado artigo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que a culpa pelo evento é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dessa forma, o ponto central do litígio cinge-se à verificação da responsabilidade objetiva da apelante, em relação à falha na prestação de serviços ao usuário do sistema de abastecimento de água, diante da cobrança irregular das faturas dos meses de setembro à dezembro/2015 cobradas com valor superior a taxa média de consumo.

O dano é incontroverso porquanto, eis que a Apelada teve o seu fornecimento de água suspenso, conforme inclusive apontado pela própria Apelante; assim, vale ressaltar que a suspensão do serviço como meio coercitivo, para pagamento de cobrança ilegítima, eis que, além de não haver nos autos previa comunicação a consumidora, a apelante não demonstrou de forma cabal a licitude das cobranças das faturas e regular medição do hidrômetro de agua, o que como o juízo
a quo
asseverou ‘afigura reprovável’.

Portanto, não identifico nos autos provas de que o corte foi devido, e/ou justificativa plausível para tal procedimento, ônus que incumbia a Apelante, consoante art. 373, II do CPC.

Assim, resta a análise quanto a ocorrência do ato ilícito e o nexo de causalidade.

Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: “allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Desta forma, resta evidente o ato ilícito praticado pela Apelante, pois não provando que as faturas eram legitimas, bem como, o corte no fornecimento de água era devido, motivo pela qual a suspensão torna-se indevida.

Portanto, a tese da Apelante de culpa da consumidor não prospera, pois, é certo que os transtornos vivenciados pela Apelada poderiam ter sido evitados, caso a Apelante tivesse agido mais rigor, cautela e precaução, na prestação dos seus serviços.

Assim, demonstrado o ato ilícito, qual seja: a suspensão do fornecimento de água em decorrência da suspensão indevida por cobrança ilegal, bem como o nexo causal, nasce o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS PRELIMINAR CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO CONFIGURAÇÃO PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO CORTE INDEVIDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DANO MORAL CARACTERIZADO VALOR DA INDENIZAÇÃO COMPATIBILIDADEDO VALOR DA INDENIZAÇÃO À LESÃO E GRAU DE CULPA REDUÇÃO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Estando presente o binômio necessidade/utilidade de se obter uma providência jurisdicional, não há que se falar em ausência de interesse processual pelo autor. A indevida suspensão no fornecimento de água da unidade consumidora do autor gera direito à indenização por dano moral, independente de prova dos prejuízos morais sofridos. O ressarcimento deve ser fixado sem excessos, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ilícito”. (TJMT – Rac 40216/2005 – Sexta Câmara Cível – Rel Des Mariano Alonso Ribeiro Travassos – J. 12.04.2006) (grifo nosso)

Ainda, “não é mero dissabor o corte no fornecimento de água, quando o consumidor não possui taxas em atraso, notadamente quando se trata de meio básico e necessário à sobrevivência. Precedentes". (cf. Acórdão da 5a T/Cível, de 02.04.2012, na apelação no 2007 01 1 052.753/3, relator Des.Romeu Gonzaga Neiva, registro no576228).

Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da Concessionária para o pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a prova produzida nos autos.

Quanto ao valor da condenação, apesar de o dano moral ser presumido, o julgador deve levar em conta a repercussão do dano para a fixação do quantum indenizatório.

Assim, levando em consideração que o arbitramento do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, o valor da indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais), deve ser mantido, por atender ao grau de culpa do ofensor, à capacidade econômica do causador do dano, e à repercussão do ato danoso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021